Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-36.2020.8.11.0046
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 411.509.531-87 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA – EMPRESA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES – FRAUDE NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE QUE PRETENDE O ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO
IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 182,05 (cento e oitenta e dois reais e cinco centavos) com data de inclusão em 13/05/2016, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2.

Cabia à Recorrida, o ônus de provar a regularidade da dívida questionada em juízo pela parte Recorrente,
nos termos no art
igo 373, II, do Código de Processo Civil, o que foi feito uma vez que instituição financeira comprovou que o consumidor é titular do cartão Visa Fácil nº 4096 xxxx xxxx 7049.

3.

Com efeito, se a empresa digitaliza histórico de consumo, nas quais constam
o pagamento de diversas faturas anteriores,
entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

4.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

5.

Ademais, inexiste impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

6.

Sobreveio sentença de parcial procedência nos autos supramencionados, a qual apesar de declarar inexistente o débito
não acolheu o pleito indenizatório por danos morais em razão da aplicação da súmula 385 do STJ.

7.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

8.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrida trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de cartão de crédito com débitos em aberto, e o consumidor, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

9.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

10.

Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando a condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

11.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

12.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.

Por oportuno, condeno o Recorrente
SEBASTIÃO FERNANDES DE SOUZA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021